Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704568-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bianca Alves Vieira Lamounier Paraíso contra sentença do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 71420049), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora apelante em desfavor de Diogo Lahorgue de Ortegal, rejeitou os embargos e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos: Posto isso, rejeito os embargos e julgo extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). Por conseguinte, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos que, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 228.000,00). Após o trânsito em julgado, essa verba honorária de sucumbência será atualizada apenas pela taxa Selic (pois nela estão incluídas a correção monetária e juros de mora), nos termos do art. 406 do Código Civil em combinação com o § 16 do art. 85 do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para o processo de execução. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante entendeu que a ausência de registro do usufruto na matrícula do imóvel torna o negócio jurídico ineficaz perante terceiros. Frisou ser o registro do usufruto solenidade imposta pelo art. 1.391 do Código Civil. Ademais, destacou que a proximidade parental entre a embargante e os executados fragiliza a presunção de boa-fé, sendo ônus da embargante comprovar sua lisura, o que não foi feito. Na origem, a embargante/apelante opôs embargos de declaração (Id 71420052), que foram parcialmente acolhidos ao Id 71420057, apenas para suprir omissão, sem alterar a conclusão do julgado, ao argumento de que “ainda que a parte embargante figure no contrato como locadora, o que, em cotejo com os comprovantes de transferência bancária, em princípio, indique que é a destinatária dos alugueres, essa fato, por si, não é suficiente para ilidir a constrição, mormente diante da falta de registro do usufruto na tábua predial, conforme decidido”. Irresignada, a embargante apela. Em razões recursais (Id 71420060), sustenta ser terceira alheia à relação processual executiva entre seus pais e o apelado. Conta ter tido seus bens constritos indevidamente. Argumenta ter firmado o contrato de locação cujos créditos foram penhorados em 1/7/2023, antes da decisão de penhora. Diz contar mencionado contrato locatício prazo de trinta meses, com término previsto para 31/12/2025. Aduz serem os valores recebidos destinados à subsistência familiar, o que os tornaria impenhoráveis. Alega possível o usufruto sobre bens imóveis, nos termos do art. 1.390 do Código Civil. Defende que, por ser usufrutuária do bem, deve ser indeferida a penhora sobre os aluguéis do imóvel. Ao final, formula os seguintes pedidos: i) Conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a r. Sentença para indeferir a penhora dos aluguéis do imóvel SMDB, Conjunto 10, Lote 01, Casa D, CEP 71.680-100, Brasília/DF, nos termos do artigo 678 do CPC; ii) Atribuição do efeito devolutivo e do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.012 do CPC; iii) Intimação da parte Apelada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; Preparo regular (Id 71420064). Em contrarrazões (Id 71420066), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não impugna especificamente as razões de decidir da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Manifestação da recorrente pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões (Id 73077368). Aduz ter rebatido todos os pontos expostos na sentença, “em especial a presença da legitimidade ativa da recorrente, a iliquidez do título, ausência de planilha de cálculo e ausência de documento comprobatório da dívida. No mérito houve ainda a exposição da presença dos juros abusivos, excesso de execução e do beneficio de ordem. Não apenas, o recorrente sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rebateu a condenação em honorários sucumbenciais”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. A sentença proferida rejeitou os embargos de terceiro opostos pela ora apelante ao fundamento de que, conquanto seja ela usufrutuária do bem imóvel, para que tal usufruto seja eficaz perante terceiros, é necessário o registro na matrícula do bem, conforme dispõe o art. 1.391 do Código Civil. Frisou se tratar de solenidade legalmente imposta. Destacou que, não registrado mencionado usufruto, não há como acolher os embargos de terceiros. Manteve hígida, assim, a penhora sobre os alugueis recebidos do imóvel de titularidade do executado, pai da ora embargante/apelante. Em razões recursais, a apelante alega, em síntese, ser usufrutuária do bem, de modo que pugna pelo indeferimento da penhora sobre os aluguéis do imóvel, uma vez que é terceira estranha ao processo de execução. Ora, nota-se que a recorrente não se insurge propriamente contra a sentença recorrida, que expressamente elucidou a necessidade de que o usufruto sobre bem imóvel seja registrado na matrícula do bem para que tenha eficácia contra terceiros, conforme obrigação legalmente imposta. Nada argumentou quanto a este ponto central da razão de decidir do magistrado sentenciante. Pelo contrário, instada a se manifestar quanto às questões prejudiciais arguidas em contrarrazões, a apelante assevera ter rebatido todos os pontos expostos na sentença, “em especial a presença da legitimidade ativa da recorrente, a iliquidez do título, ausência de planilha de cálculo e ausência de documento comprobatório da dívida. No mérito houve ainda a exposição da presença dos juros abusivos, excesso de execução e do beneficio de ordem. Não apenas, o recorrente sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rebateu a condenação em honorários sucumbenciais” (Id 73077368), temas absolutamente desconexos com o caso em análise. Nessa perspectiva, a irresignação não deve ser conhecida, porque o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Na hipótese em análise, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que deixa de argumentar coerentemente contra o fundamento matriz do decisum (necessidade de registro do usufruto de bem imóvel na matrícula para que o negócio seja eficaz perante terceiros), incorrendo, assim, em iniludível violação à dialeticidade recursal. Essa constatação obsta o conhecimento do recurso. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível em virtude da violação à dialeticidade recursal. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC e tendo em vista o não conhecimento do apelo (Tema 1.059 do c. Superior Tribunal de Justiça), majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da ora apelante. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora